Tribunal: TJSP
Processo: 2273715-96.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2273715-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente EDI
CARLOS DA SILVA e Impetrante FELIPE QUEIROZ GOMES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a presente
impetração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2273715-96.2019.8.26.0000 -Voto no 40.378
2
Habeas Corpus Criminal no 2273715-96.2019.8.26.0000
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes
Paciente: Edi Carlos da Silva
Comarca: Araçatuba
Voto no 40.378
Habeas Corpus. Execução Penal. Alega excesso de prazo
para atualização do seu cálculo de penas, a fim de instruir
seus pedidos de comutação, indulto e livramento
condicional. Cálculo já realizado pelo juízo 'a quo'. Perda
do objeto do 'writ'. Ordem prejudicada.
I O advogado Dr. Felipe Queiroz Gomes impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de EDI
CARLOS DA SILVA, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do Magistrado da 1a Vara de Execuções Criminais
da Comarca de Araçatuba (Processo no 7000240-50.2005.8.26.0047) por
entender haver excesso de prazo para a atualização de seu cálculo de penas a
fim de instruir seus pedidos de comutação/indulto e livramento condicional.
Indeferida a liminar, com as informações opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem (cf. fls.
22/23).
II - Resta prejudicado o exame do presente writ.
Isso porque, conforme as informações prestadas pela
autoridade acoimada coatora, o cálculo de penas do reeducando foi atualizado
em 10 de dezembro de 2019 (cf. fl. 14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2273715-96.2019.8.26.0000 -Voto no 40.378
3
Sendo assim, o constrangimento ilegal indicado não mais
se verifica, inexistindo qualquer interesse processual no prosseguimento do
presente writ, que perdeu seu objeto.
III - Ante o exposto, julga-se prejudicada a presente
impetração.
PÉRICLES PIZA
Relator